Tribunal: TJBA
Processo: 0504136-63.2017.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504136-63.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SAMUEL LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ART. 121, § 2º, INCISO II C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TESE RECURSAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA QUE SÓ MERECE RECONHECIMENTO, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO CLARIVIDENTE SUA INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE PROVA PLENA, ROBUSTA E INCONTROVERSA ACERCA DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB DESCORTINO. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO RÉU, ORA RECORRENTE, AO JULGAMENTO POPULAR, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL CONTIDA NO ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CARTA MAGNA DE 1988. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Samuel Lima de Almeida, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, Dr. José Francisco Oliveira de Almeida, que o pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, § 2º, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado, qualificado por motivo fútil). 2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Exsurge dos fólios que na noite de 18.05.2014, na Rua Mendes Ferreira, Bairro Santa Terezinha, Município de Alagoinhas/Ba, o ora Recorrente, imbuído de animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo contra Willian Cardoso dos Santos, que não veio a óbito, na oportunidade, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que o ato deu-se por força de desavença anterior entre as partes, decorrente de controvérsia acerca de volume de som automotivo pertencente à vítima. Concluído o Inquérito Policial, restou ofertada e recebida a Exordial Acusatória, sobrevindo a pertinente instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora combatida. O Eminente Magistrado de piso consignou, em resumo, a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, salientando, ademais, que a legítima defesa sustentada pelo Réu “tem que ter sua comprovação inconteste, inequivocamente apresentada e comprovada nos autos” – o que não se verifica in casu. Inconformado, o Réu pronunciado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, postulando o reconhecimento da mencionada causa excludente de ilicitude, posto que, na hipótese sub examine, “toda a ação foi pautada pela legítima defesa, visto que a vítima, de forma inexplicável, praticou injusta agressão contra o acusado e seus familiares.” 3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Ulisses Campos de Araújo, o Parquet pugna pelo desprovimento da Insurgência, considerando que, no caso em tela, “compete ao Tribunal do Júri decidir acerca do mérito em torno do caso, visto que, nesta fase, cabe apenas a comprovação de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja pronunciado, o que já foi demonstrado que existem, com base no quanto apurado nos presentes autos.” 4. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUESE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL NA ESPÉCIE. Com efeito, tem-se que, de acordo com o posicionamento jurisprudencial remansoso e pacífico esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à questão em debate, “O reconhecimento da legítima defesa [...] requer prova plena e incontroversa [...].” (AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Isto posto, observa-se que na situação em espeque, resta motivadamente declinado pelo decisum fustigado que o caso concreto sob análise “não apresenta os requisitos necessários para esta confirmação indiscutível da presença da legítima defesa.” Dessa maneira, forçoso é o enfrentamento do tema pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da causa por seu juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0504136-63.2017.8.05.0004, tendo como Recorrente Samuel Lima de Almeida e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11